Tribunal: TJPA
Processo: 0007508-22.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007508-22.2017.8.14.0006

APELANTE: PEDRO GUSTAVO PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.
RES FURTIVA
SUBTRAÍDA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDUTA DESCLASSIFICADA DE ROUBO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do delito, inexistindo margem para a absolvição pretendida.

2. Nada obstante, restando evidenciado que o aparelho celular da vítima foi subtraído sem violência, grave ameaça ou contato físico entre o réu e ela, impõe-se a desclassificação do crime de roubo simples para furto por arrebatamento, com o consequente redimensionamento da reprimenda, a qual está fulminada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, reconhecida de ofício.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de PEDRO GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo tipificado no art. 157 do CP (ID 15369941).

Em razões recursais o apelante pleiteia a absolvição por não constituir o fato infração penal, com fulcro no art. 386, III, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para furto simples tentado, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça. Em caráter eventual, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, com alteração do regime de cumprimento e aplicação de pena restritiva de direitos (ID 15369945).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15369946) e ofertado parecer pela Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso (ID 17145128).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 15369926, pág. 28-29), enquanto a
autoria
exsurge pelo depoimento da vítima em sede policial, oportunidade em que descreveu a empreitada criminosa e reconheceu o acusado como autor do delito, o que foi confirmado pela prova judicializada, consistente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e na confissão do recorrente, conforme consignado na sentença (ID 15369941).

Assim, considerando a relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, não há que se falar em absolvição sob o fundamento de que o fato não constitui infração penal, máxime porque corroborada por outros elementos de prova.

Sob outro ângulo, o acervo probatório coligido aos autos não aponta para a ocorrência do crime de roubo.

Como é cediço, para a caracterização do crime de roubo é imprescindível que a subtração do bem tenha se operado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que não restou evidenciado nos autos, pois a vítima apenas relatou que o réu furtou seu aparelho celular no interior do coletivo e saiu correndo, sendo posteriormente preso na posse do objeto subtraído, não tendo indicado qualquer ato de violência ou grave ameaça no momento da prática delitiva, o que foi corroborado pela versão do acusado de que somente puxou o celular da mão da vítima.

Sendo assim, “pelo teor do depoimento da vítima, ouvida unicamente perante a autoridade policial, só permite concluir que houve o arrebatamento do seu celular que estava à sua mão, inexistindo, todavia, qualquer relato de ter a vítima sofrido qualquer lesão ou mesmo que tenha tido contato físico entre o réu e ela, quando do arrebatamento da
res
” (TJCE,
ApCrim n.
0136472-02.2019.8.06.0001
, relatora Desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Neste espeque, “demonstrado que o aparelho celular foi retirado da mão da vítima mediante surpresa e sem qualquer esforço, inexistindo violência ou grave ameaça”,
impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia de roubo para furto simples
(TJDFT,
ApCrim n. 0710077-79.2019.8.07.0005
, relator Josapha Francisco dos Santos).

Não obstante, inexiste margem para configuração de tentativa de furto no caso em exame, pois conforme tese jurídica fixada pelo STJ em julgamento representativo da controvérsia, “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (
REsp n. 1.524.450/RJ
, relator Ministro Nefi Cordeiro), como ocorreu no caso em análise.

Por conseguinte, tendo em vista o acolhimento da tese desclassificatória, passo a
dosimetria da pena referente ao crime de furto
tipificado no art. 155 do CP, em estrita observância ao disposto nos arts. 68 e 59 do CP, a seguir:

Na
primeira fase
da aplicação da pena (art. 59 do CP), verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador.

O réu
não registra

antecedentes criminais,
conforme observado no ID 15369927 - Pág. 23.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social do réu
, razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias.

O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

As
circunstâncias do crime
se encontram narradas nos autos, e demonstram ousadia no
modus operandi
do apelante, que em plena luz do dia, dentro de um coletivo, com rotatividade de circulação de pessoas, observou que a vítima pegou o celular para atender uma ligação e sorrateiramente, esperou o transporte parar, puxou o celular das mãos da vítima e fugiu, fatos estes que permitem o
recrudescimento da vetorial
.

As
consequências do delito
se encontram inseridas na própria figura típica, não podendo ser considerado para fins de majoração da pena-base, além de que a
res furtiva
foi recuperada em curto espaço de tempo e sem avarias, permanecendo neutra.

Acerca do
comportamento da vítima
nada há que se cogitar, de modo que considero este vetor neutro, nos moldes da Súmula n. 18 do TJPA.

À vista da presença de uma vetorial desfavorável,
fixo a pena-base em

2 (dois) anos de reclusão e
13 (treze) dias-multa,
cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na
segunda fase
, em razão da presença da atenuante prevista no
art. 65, inciso III,
“d”, do CP
, reduzo a pena à fração de 1/6, que resulta na pena intermediária de
1 ano e 8 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a qual se torna definitiva, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a considerar na
terceira fase.

Diante do novo
quantum
da pena aplicada, verifica-se a ocorrência da
prescrição retr
oativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, sendo o prazo prescricional a ser considerado de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Por conseguinte, entre a data do recebimento da denúncia em 27/06/2017 (ID 15369928, pág. 6), e a prolação da sentença condenatória em 14/12/2022, publicada no

DJE em 19/12/2022
, transcorreu prazo superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para desclassificar o crime de roubo para furto e redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
PEDRO GUSTAVO PEREIRA DA COSTA
, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024